Tribunal: TJES
Processo: 0010258-19.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010258-19.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE HENRIQUE SILVA SOARES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ HENRIQUE SILVA SOARES
contra sentença de fls. 234/235-v integrada pela decisão de fls. 253-253-v proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares – ES,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou improcedentes as pretensões autorais e manteve o ato que o excluiu do certame. Nestes termos, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais (fls. 255/269) sustenta o apelante que o ato administrativo que o excluiu do concurso é nulo, pois viola a presunção de inocência, bem como que com a aprovação da anistia aos policiais militares capixabas por meio da LC 911/2019, os fatos referentes ao movimento grevista de 2017 não poderão ser considerados desabonadores da sua conduta.

Contrarrazões às fls. 281/285-v.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ HENRIQUE SILVA SOARES
contra sentença de fls. 234/235-v integrada pela decisão de fls. 253-253-v proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares – ES,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou improcedentes as pretensões autorais e manteve o ato que o excluiu do certame. Nestes termos, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais (fls. 255/269) sustenta o apelante que o ato administrativo que o excluiu do concurso é nulo, pois viola a presunção de inocência, bem como que com a aprovação da anistia aos policiais militares capixabas por meio da LC 911/2019, os fatos referentes ao movimento grevista de 2017 não poderão ser considerados desabonadores da sua conduta.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise de suas razões.

Trata-se, na origem, Ação Ordinária que discute a
validade da eliminação do ora apelante do concurso público para admissão no curso de formação de Oficial da Polícia Militar, na fase de investigação social, em razão da sua participação nas ações que prejudicaram as atividades da Polícia no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, fatos ainda analisados em Ação Penal.

A sentença apelada destacou que embora a jurisprudência do STJ seja firme quanto à aplicação do princípio da presunção de inocência nos casos de existência de inquérito, ação penal ou registro em cadastro de proteção ao crédito, a mesma Corte também assevera que não viola o referido princípio a consideração de ilícitos penais, independente de trânsito em julgado, para fins de aferição da idoneidade moral e da conduta de candidato a cargos sensíveis, como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública.

Nestes termos e considerando que o ora apelante figurou não somente como investigado em inquérito policial militar, como também foi denunciado por crime de motim, previsto pelo artigo 149, I, do Código Penal Militar, o que gerou a instauração de ação penal em seu desfavor, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Embora não desconheça tal entendimento e mesmo levando em consideração a discricionariedade da administração pública em estabelecer critérios no tocante à conduta social do candidato, penso que não se pode olvidar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na sua análise.

Tanto assim, que o Excelso STF ao julgar o RE nº 560.900 sob o regime da repercussão geral firmou o Tema 22, com a seguinte tese:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

A propósito, confira-se a ementa do referido Recurso Extraordinário:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e

(ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Nestes termos, de acordo com o entendimento vinculante do STF a simples existência de ação penal em curso não pode ser impedimento ao cargo público, salvo expressa previsão legal, inexistente no caso em tela.

Sendo assim, conforme já destacado, o ora apelante foi contraindicado para o
curso de formação de Oficial da Polícia Militar em razão de responder a ação penal que tramita em seu desfavor pela participação nas ações que prejudicaram as atividades da Polícia no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017.

Embora não se possa, aqui, avaliar a gravidade dos atos ocorridos em fevereiro de 2017 é certo que também não se pode admitir que um candidato à carreira policial seja impedido de acessar outro cargo de oficial por ter se tornado réu em processo criminal que apura o seu envolvimento no referido movimento grevista.

Tanto assim que o Governador do Estado concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nos atos ocorridos naquele período, conforme os termos do artigo 1º da Lei Complementar 903/2019, que também reforça a inviabilidade de se utilizar aquele fato para obstar o ingresso na carreira de Oficial da PMES. Confira-se o texto legal:

Art. 1º. Fica concedida anistia aos policiais militares e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido.

Na mesma esteira, a Lei Complementar nº 962/2020, publicada após o ajuizamento desta ação, revogou os dispositivos que impediam a promoção de militares processados na esfera criminal, de modo a autorizar que aqueles que respondam a processo criminal sejam promovidos. Ademais, fixou em seu art. 3º, II, a presunção de inocência como um dos princípios fundamentais do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais.

Para corroborar, cito trecho do voto proferido pelo Eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca em processo semelhante ao aqui apreciado:

“
Se a própria Administração Pública anistiou os policiais e bombeiros militares, dentre eles o ora embargante, em relação às indicadas transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido, ainda que não tal anistia não tenha se estendido aos inquéritos policiais militares para apuração da ocorrência de crimes militares, forçoso é concluir que aquele ocorrido deixou de ser uma pecha capaz de macular a conduta dos participantes”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190251983, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

Confira-se, ainda, a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CITAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). 2) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3) Na hipótese, a contraindicação do apelado na fase de investigação social se deu com base na existência de uma ação penal que se encontra em trâmite em seu desfavor, cuja denúncia foi recebida apenas em 02/08/2019, não tendo todos os diversos réus sequer sido citados para responder a acusação, sendo que o fato imputado remonta a fevereiro de 2017, o que caracteriza violação aos postulados da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, vez que ainda não foi reconhecida, definitivamente, a sua participação no movimento paredista feita por parcela considerável da categoria da PMES e diante do tempo decorrido de tal fato. 4) Ainda que os crimes militares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficias da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento. 5) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190260075, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021).

Por conseguinte, nos termos da jurisprudência pátria, entendo que até o julgamento definitivo da ação penal que tramita em desfavor do apelante, não se pode afirmar sequer a sua efetiva participação no movimento grevista acima referido, quanto mais a sua culpabilidade pelos atos imputados.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar a sentença apelada para anular os efeitos do ato que contraindicou o apelante na investigação social do concurso regido pelo Edital 02/2018 e determinar que o mesmo prossiga nas demais fases do certame, inclusive no curso de formação de oficiais.

Inverto os ônus da sucumbência somente quanto aos honorários advocatícios arbitrados, tendo em vista a isenção legal do Estado quanto ao pagamento das custas processuais.

Torno sem efeito a Decisão ID 3284362.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR (EDITAL 03/2018) – ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – MOVIMENTO GREVISTA DE 2017 – AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ANISTIA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

1.
Não se desconhece o entendimento do C. STJ que assevera não violar o princípio da presunção de inocência a consideração de ilícitos penais, independente de trânsito em julgado, para fins de aferição da idoneidade moral e da conduta de candidato a cargos sensíveis, como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública.

2.
No entanto e mesmo levando em consideração a discricionariedade da administração pública em estabelecer critérios no tocante à conduta social do candidato, não se pode olvidar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na sua análise. Tanto assim, que o Excelso STF ao julgar o RE nº 560.900 sob o regime da repercussão geral firmou o Tema 22, com a seguinte tese:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

3.
Nestes termos, de acordo com o entendimento vinculante do STF a simples existência de ação penal em curso não pode ser impedimento ao cargo público, salvo expressa previsão legal, inexistente no caso em tela.

4.
O Governador do Estado concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nos atos ocorridos naquele período, conforme os termos do artigo 1º da Lei Complementar 903/2019, que também reforça a inviabilidade de se utilizar aquele fato para obstar o ingresso na carreira de Oficial da PMES. Na mesma esteira, a Lei Complementar nº 962/2020, publicada após o ajuizamento desta ação, revogou os dispositivos que impediam a promoção de militares processados na esfera criminal, de modo a autorizar que aqueles que respondam a processo criminal sejam promovidos. Ademais, fixou em seu art. 3º, II, a presunção de inocência como um dos princípios fundamentais do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais.

5.
Por conseguinte, nos termos da jurisprudência pátria, até o julgamento definitivo da ação penal que tramita em desfavor do apelante, não se pode afirmar sequer a sua efetiva participação no movimento grevista acima referido, quanto mais a sua culpabilidade pelos atos imputados.

6.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.